Tribunal: STF
Processo: RE 1587282
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR - AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL - REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - ATIVIDADE DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE DOCÊNCIA COMPROVADA - MERA REDISCUSSÃO–INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 19 – ID: 26808628)
 
Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 7º, IV, 30, I, 37, II, X e XIII, 39, § 3º, e 61, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: 3aee719e)
O recorrente insurge-se contra acórdão que reconheceu à servidora recorrida, ocupante do cargo de Agente de Apoio, o direito ao piso nacional do magistério. Afirma-se que a decisão recorrida teria equiparado remuneração entre carreiras distintas, em afronta direta ao princípio da legalidade e à separação dos Poderes.
Aduz-se que o Poder Judiciário não pode, sob fundamento de isonomia, majorar vencimentos, o que configuraria contrariedade às Súmulas Vinculantes 37 e 339 do Supremo Tribunal Federal.
Alega-se que o cargo ocupado pela servidora não integra as funções de magistério, não havendo identidade de atribuições ou respaldo legal para enquadramento na Lei Federal 11.738/2008.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.218 da repercussão geral, o acórdão recorrido restou mantido por não tratar do assunto versado no citado tema. 
É o relatório.
Decido. 
No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a servidora recorrida, ocupante do cargo de apoio educacional, desempenha funções que se adéquam às atividades de suporte pedagógico, fazendo jus ao piso salarial destinado aos profissionais do magistério público previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. Nesses termos, colho ementa proferida em sede de julgamento monocrático pela origem:
 
“DECISÃO MONOCRÁTICA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE - AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL – FUNÇÕES QUE SE ENQUADRAM NAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE DOCÊNCIA – PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – VENCIMENTOS CONFORME PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – PREVISÃO EXPRESSA DE REAJUSTE CONFORME PISO NACIONAL NO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 6.445/2014 – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS – PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0012038- 57.2023.8.16.0021, 0022131-52.2023.8.16.0030, 0026644-97.2022.8.16.0030 E 0028250-97.2021.8.16.0030) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA”. (eDOC 12 – ID: 5c177a19)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido não está em harmonia com o julgado no RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1328742 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.09.2021 – grifo nosso)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE Nº 980/2005). SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1136229 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018 – grifo nosso)
Efetivamente, o conceito de profissionais do magistério público está disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008, não estando previstos os profissionais que desempenham funções de apoio técnico, administrativo ou operacional ao magistério público, como é o caso da parte recorrida.
Desse modo, o Tribunal de origem, ao enquadrar a categoria profissional de apoio educacional à de magistério, para fins notadamente de equiparação remuneratória, o fez com fundamento no princípio da isonomia, de modo que se evidencia a patente contrariedade à Súmula Vinculante nº 37..
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal origem, de maneira a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 
Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente